Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-77.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-77.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KHETLEN DAIANE MARTIN - CPF: 049.116.481-55 (APELANTE), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SUBJACENTE AO CORTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET PELA OPERADORA DE TELEFONIA REQUERIDA – REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL EFETIVO – INDEVIDA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO. 1. “
Se o conjunto probatório demonstra a interrupção imotivada dos serviços de telefone fixo e internet contratados, indisponibilizado por dias, mesmo após sucessivas reclamações, a circunstância apresentada é suficiente para evidenciar a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor e a consequente falha na prestação do serviço, considerado essencial, condição que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0005122-02.2014.8.11.0008 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). 2
“Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002936-77.2016.8.11.00003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KHETLEN DAIANE MARTIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1002946-77.2016.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra a OI S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos que, segundo a operadora de telefonia/ré, restaram inadimplidos e ensejaram corte no fornecimento do serviço de internet, por entender que tais dívidas foram contraídas “
pelos então titulares da linha
”, e não pela autora/apelante, que os sucedeu pela transferência da linha telefônica para si, em julho/2016; a r. sentença rejeitou, porém, o pedido indenizatório por entender que “
inexiste nos autos prova de que a autora tenha sofrido prejuízo de tal estirpe, bem como porque o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais
” (cf. Id. nº 63888956).

A autora/apelante afirma ser incontroversa a ocorrência de corte no fornecimento do serviço de operação de internet a partir do dia 09/09/2016, pelo menos até o dia 04/11/2016, quando a ré contestou o feito dizendo que “
não havia bloqueio da internet
”, e sustenta que, tratando-se de serviço essencial, a indevida suspensão de sua prestação enseja dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
” (cf. Id. nº 63888961 - pág. 7).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a sentença para julgar procedente o pedido indenizatório, seja a ré condenada ao pagamento de valor sugerido em R$ 15 mil, e, consequentemente, sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, a serem integralmente suportados pela ré (cf. Id. nº 63888961 - pág. 13).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 63888965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Sendo incontroversa a indevida interrupção do serviço de operação de internet pela ré e pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a indevida interrupção da prestação de serviço essencial gera dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
”, e, portanto, prescindível prova do efetivo abalo moral alegado, a solução da controvérsia recursal depende da resposta ao seguinte questionamento: reputa-se essencial, como o fornecimento de água e energia, o serviço de operação de internet?

Esta eg. Corte de Justiça vem reiteradamente decidindo afirmativamente a tal questionamento, entendendo que, com efeito, trata-se de serviço essencial tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, e, portanto, que deve ser acolhido o pedido de indenização por dano moral caracterizado “
in re ipsa
”.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – (...) A demora no restabelecimento de serviços de telefonia e internet que são essenciais à atividade da empresa, sem nenhuma justificativa, caracteriza ato ilícito e gera danos morais passíveis de indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0022557-72.2014.8.11.0045 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS – j. 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - MANUTENÇÃO DA REDE - NÃO COMPROVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DEVIDO – (...) A interrupção de serviços de telefonia e internet que são essenciais à atividade da empresa, sem nenhuma justificativa e sem a reparação em tempo razoável, caracteriza ato ilícito e gera danos morais passíveis de indenização” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0030962-12.2014.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO E INTERNET - SERVIÇO ESSENCIAL - NÃO DEMONSTRADO O REPARO IMEDIATO COMO ALEGADO - SUCESSIVAS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DO QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório demonstra a interrupção imotivada dos serviços de telefone fixo e internet contratados, indisponibilizado por dias, mesmo após sucessivas reclamações, a circunstância apresentada é suficiente para evidenciar a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor e a consequente falha na prestação do serviço, considerado essencial, condição que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0005122-02.2014.8.11.0008 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016).

Assim, realmente comporta reforma a r. sentença neste ponto.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 7 mil, seja em razão da notória capacidade financeira da operadora de telefonia/ré, ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que, com efeito, as provas dos autos e os fatos incontroversos mostram que a indevida interrupção do serviço perdurou por quase dois meses, entre
09/09/2016 e 04/11/2016.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar igualmente procedente o pedido indenizatório, condenando a ré ao pagamento de R$ 7 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão, a título de indenização pelos danos morais correspondentes.

Considerando que, com a reforma da sentença neste aspecto, a parte autora sucumbiu exclusivamente quanto ao valor pleiteado a título de indenização pelos danos morais, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a ré à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que mantenho no valor arbitrado pela r. sentença, porque inaplicável, na hipótese de provimento do recurso, a regra do art. 85, §11, do do mesmo Código (AgInt nos EREsp 1539725/DF e REsp 1727396/PE).

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020